Tribunal: TJES
Processo: 5000790-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000790-27.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000790
-
27
.20
20
.8.08.
00
24

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBAGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 2129762), aduz o embargante, em síntese, que o acórdão é
omisso
, na medida em não pode ser afastada a aplicação do decreto municipal n.º 11.738/2003, bem como em relação à correção monetária.

Contrarrazões ofertadas pelo banco embargado (id. 2421531).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000790
-
27
.20
20
.8.08.
00
24

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBAGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 2129762), aduz o embargante, em síntese, que o acórdão é
omiss
o
, na medida em não pode ser afastada a aplicação do decreto municipal n.º 11.738/2003, bem como em relação à correção monetária.

Contrarrazões ofertadas pelo banco embargado (id. 2421531).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5000790
-
27
.20
20
.8.08.
00
24

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBAGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.